Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. SUCESSÃO DO POLO ATIVO. PEDIDO NÃO ANALISADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FATO QUE IMPOSSIBILITOU AO NOVO AUTOR DAR IMPULSO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual, tendo em vista a impossibilidade de localização do veículo, bem assim a não conversão da demanda em ação executiva e a demora na citação. 1.1. Nesta sede recursal, o credor requer a cassação da sentença e o prosseguimento regular do processo.
2. No caso, houve cessão do crédito oriunda dos autos, tendo o cessionário, ora apelante, peticionado requerendo o deferimento da sucessão no polo ativo, nos termos do art. 778, § 1o, III e § 2o do CPC. 2.1. O pedido não foi apreciado antes da extinção do processo com base no art. 485, IV do CPC. 2.2. Publicada a sentença terminativa, o pedido de sucessão para figurar no polo ativo foi acolhido, e o prazo para interposição de recurso foi restituído à parte autora.
3. Não restou configurada a ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual, pois o pedido de sucessão do polo ativo não foi analisado antes da prolação da sentença, fato que impossibilitou ao apelante se manifestar a fim de dar impulso processual, portanto, a extinção do feito revelou-se prematura.
4. Mostra-se desarrazoada a extinção do processo sem exame do mérito antes oportunizar ao autor que ingressou no feito a manifestação nos autos.
5. Nesse sentido, “(...) 1. Se o magistrado sentenciante não se pronuncia quanto a questão controvertida nos autos, forçoso reconhecer a negativa de prestação jurisdicional e, consequentemente, a nulidade da sentença proferida, com fulcro no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como pelo disposto no art. 489, inciso II, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime. (0035572- 86.2016.8.07.0001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, data de Julgamento: 25/09/2019).
6. Sentença cassada. Apelo provido.